Tribunal: TJSP
Processo: 2114275-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada. Insurgência contra a r. decisão que determinou a baixa de fiduciário no prazo de três dias, sob pena de multa. Inconformismo da ré, instituição financeira. Descabimento. Incontroversa inexistência de relação jurídica entre o agravante e o agravado. Terceiros deram causa ao gravame fiduciário registrado no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada. Insurgência contra a r. decisão que determinou a baixa de fiduciário no prazo de três dias, sob pena de multa. Inconformismo da ré, instituição financeira. Descabimento. Incontroversa inexistência de relação jurídica entre o agravante e o agravado. Terceiros deram causa ao gravame fiduciário registrado no veículo de propriedade do agravado. Eventual dificuldade na obtenção do DUT, à evidência, não se impõe ao agravado. Decisão mantida. Recurso improvido.